Tribunal: TJSP
Processo: 0031474-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031474-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante/paciente
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031474-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.974
2
Habeas Corpus no: 0031474-91.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Impetrante/Paciente: Paulo Roberto Pereira da Silva
Juiz de Primeiro Grau: Jamil Chaim Alves
Voto no 15.974
HABEAS CORPUS
Pretensão de reformar decisão
que indeferiu os pedidos de progressão de regime e
livramento condicional Descabimento Inadequação
da via eleita Habeas Corpus não é substitutivo ou
sucedâneo de recurso expressamente previsto

Constrangimento ilegal, ademais, não verificado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em nome
próprio por Paulo Roberto Pereira da Silva, alegando que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR7

Comarca de Santos, que indeferiu os pedidos de progressão de regime e livramento
condicional.
Requer a retificação do cálculo de penas, a fim de que
lhe seja deferida a progressão de regime prisional, visto que já cumpriu mais de 1/6
da pena que lhe foi imposta, considerando ainda o quanto disposto na Recomendação
no 62/2020, do CNJ, que orienta os juízes e tribunais a reverem a necessidade de
manutenção das prisões em regime fechado (fls. 02/06).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 10).
Prestadas as informações (fls. 14), a douta Procuradoria
de Justiça opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls.
16/19).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031474-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.974
3
2. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
destina-se o Habeas Corpus a assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento real ou iminente. Por outro lado, o agravo é o recurso cabível para
impugnar as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais (art. 197 da Lei
7.210/84).
No caso dos autos, a impetração volta-se contra a
decisão que indeferiu os pedidos de progressão de regime e livramento condicional.
Trata-se, portanto, de hipótese que reclama o manejo do agravo, em que as questões
fáticas e jurídicas envolvidas serão objeto do necessário contraditório.
Não é o presente writ a via adequada para discussão da
matéria, pois não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica,
conforme precedentes desta Câmara:
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
-
PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIMENTO - É impossível se
reexaminar em sede de "habeas corpus", diante de seus
estreitos limites, pedido de progressão de regime
Pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por
ausência de pressupostos de natureza subjetiva
Perquirição dos demais requisitos que demanda dilação
probatória incompatível com a estreita via do "habeas
corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico como
sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL
DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO” (Habeas Corpus no 0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, 3a
Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2013).
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada
para
tal”
(Habeas
Corpus
no
0204016-62.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Toloza Neto, j. 10/12/2013).
“No entanto, cumpre ressaltar que a ação constitucional
de Habeas Corpus é antídoto invocado contra
constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável,
que de pronto se revela à apreciação do julgador; contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031474-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.974
4
ato
que,
ictu
oculi,
avulta
caracterizador
de
comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de
locomoção. Com procedimento pautado pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico
processual adequado à análise de pedidos de benefícios
ou de qualquer outro incidente no âmbito da execução
penal” (Habeas Corpus no 0142647-04.2012.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 17/7/2012).
“HABEAS CORPUS - Impetração visando à suspensão
dos efeitos da decisão atacada, deferindo-se ao paciente
a progressão de regime, sem a realização de exame
criminológico - IMPOSSIBILIDADE - Não cabe
apreciação de pedidos relativos à execução da pena em
sede de habeas corpus Pedido não conhecido” (Habeas
Corpus no 2047234-90.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito
Criminal, j. 26/11/2013).
3. Em consulta ao sistema e-SAJ, verifica-se que por
decisão proferida em 01/07/2018, restaram indeferidos os pedidos de progressão de
regime e livramento condicional, diante do não preenchimento do requisito objetivo
para fins de concessão da benesse (fls. 188 dos autos principais).
Ao contrário do sustentado pelo paciente, não há
equívoco no cálculo de penas acostado às fls. 202/204 dos autos principais, uma vez
que ele cumpre pena consistente em 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de
583 dias-multa, no piso legal, por infração ao art. 33, caput, da Lei n o 11.343/06
(cf. acórdão de fls. 15/92 dos autos principais). Sendo assim, para fins de
progressão de regime prisional, Paulo deve cumprir o lapso de 2/5 (ou 40%) da
pena que lhe foi imposta, conforme prevê o art. 112, inciso V, da Lei de Execuções
Penais.
4. No mais, não há notícia de que o pedido de saída
antecipada à luz da Recomendação no 62/2020, do CNJ, tenha sido formulado
perante o MM. Juiz de primeiro grau, o que inviabilizaria sua apreciação diretamente
nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Contudo, conforme bem ressaltado nas informações
prestadas pela d. autoridade impetrada, o paciente sequer preenche os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031474-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.974
5
legais para obtenção da benesse, já que possui apenas 34 anos de idade e deixou de
comprovar ser portador de quaisquer comorbidades que o incluam no grupo de risco
para contaminação pelo novo coronavírus (fls. 14).
De todo modo, saliente-se que recente alteração na
Recomendação 62 do CNJ nela incluiu o art. 5-A, expressamente excluindo a
possibilidade de concessão de saída antecipada aos condenados por delitos
hediondos, de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens ou valores,
contra a administração pública ou que envolvam a prática de violência doméstica
(Recomendação n. 78, de 15.9.2020), o que inviabilizaria a concessão da benesse, já
que o paciente cumpre pena por tráfico de drogas.
5. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator